Tribunal: TJMT
Processo: 1003902-25.2023.8.11.0011
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003902-25.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDY CARLOS BASEGGIO - CPF: 020.046.431-02 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MIRASSOL D'OESTE/MT (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE POSSE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato que anulou a sua posse em cargo público, em razão de fraude no concurso público.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança é a via adequada para análise da matéria, considerando a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir:

3. No âmbito do mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a discussão de fatos que dependam de dilação probatória.

4. A anulação da posse decorreu de decisão administrativa fundamentada, após regular processo administrativo, e sua desconstituição demandaria produção de provas incompatíveis com o procedimento do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “No mandado de segurança, é imprescindível a existência de prova pré-constituída para a demonstração do direito líquido e certo, sendo incabível a dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016;
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024;
STJ, AgInt no RMS 72147/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 4.3.2024; STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDY CARLOS BASEGGIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003902-25.2023.8.11.0011, impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE (MT)
, denegou a segurança que visava à anulação do ato impugnado.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de Fisioterapeuta no concurso público do Município de Mirassol D’Oeste (MT), tendo sido nomeado e empossado; (ii) posteriormente, foi instaurado processo administrativo para apuração de denúncias de fraude no certame, culminando na anulação de sua posse pela autoridade indicada coatora, sem qualquer prova material e com base em indícios frágeis; e (iii) tanto o inquérito policial quanto o processo administrativo não identificaram elementos que comprovassem sua participação em atos ilícitos.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança para anular o ato impugnado.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 256341698, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 269720753 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelado, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que o apelante “
limitou-se a reproduzir, sem alterações substanciais, as alegações da petição inicial, sem apontar de forma precisa e específica os motivos pelos quais entende que a sentença seria inadequada ao contexto fático-jurídico constante dos autos
” (Id. 256341698 – Pág. 7).

No caso, não obstante a reprodução de parte dos fundamentos apresentados na inicial do mandado de segurança (Id. 256341656), nas razões recursais constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso,
mutatis mutandis
, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, DJe 26.6.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE (MT).

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDY CARLOS BASEGGIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003902-25.2023.8.11.0011, impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE (MT)
, denegou a segurança que visava à anulação do ato impugnado.

De início, registra-se que o d. Juízo
a quo
não adentrou no exame do mérito da impetração, pois a denegação da ordem está fundamentada na necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

Na origem, o impetrante, ora apelante, alegou ter sido ilegalmente afastado do cargo de Fisioterapeuta, para o qual foi aprovado em concurso público, em razão de suposta participação em fraude no certame, sem que houvesse provas concretas de sua vinculação aos atos ilícitos apurados.

O ato acoimado de ilegal que teria sido praticado pelo Secretário de Administração e Planejamento do Município de Mirassol D’Oeste (MT) está materializado na decisão administrativa (Id. 256341668) proferida em 7.12.2023, que anulou o ato de posse do impetrante e de outros 26 (vinte e seis) servidores, após a conclusão de regular processo administrativo instaurado para apuração de fraude, em tese, ocorrida no concurso público regido pelo Edital n. 1/2020.

No caso, a análise da alegada ilegalidade do ato administrativo impugnado demanda dilação probatória para verificar a efetiva participação do apelante nos fatos apurados, o que é incompatível com a via mandamental eleita.

Isso porque, conforme bem destacado na sentença, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, DJE 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, DJE 17.8.2021).

Ademais, a incompatibilidade da dilação probatória com o procedimento do mandado de segurança torna-se ainda mais evidente ao se considerar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos exige, para sua desconstituição, prova robusta e pré-constituída, não sendo suficientes meras alegações ou indícios que demandem instrução processual para sua comprovação, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
Não há no mandado de segurança fase instrutória, de maneira que ao impetrante cumpre coligir com a sua inicial toda a prova com que pretende evidenciar a pretensão mandamental, à autoridade coatora impondo-se semelhante prerrogativa, embora, para esta, milite em seu favor a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.
” (STJ, AgInt no RMS 72147/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4.3.2024, DJe 7.3.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025